Tribunal: STF
Processo: Rcl 68221
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cledison Alves de Araujo e Eduardo Kennedy Alencar da Silva formalizaram reclamação, com pedido de medida liminar, em que alega o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afrontou a autoridade do Enunciado Vinculante n. 11 da Súmula, que possui a seguinte redação:



    Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.



    Sustentam que, “durante a audiência de instrução e julgamento, realizada aos 16/10/2023, o interrogatório de Cledison Alves de Araújo e Eduardo Kennedy Alencar da Silva foi efetuado – injustificadamente – com a submissão de ambos os reclamantes ao uso de algemas (mídia de evento nº 108)”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O ato reclamado (eDoc 7) evidencia a ausência de insurgência da defesa técnica quanto à eventual afronta ao enunciado vinculante n. 11 da Súmula, durante a audiência de instrução, em alegações finais ou nas razões do recurso em sentido estrito apreciado pelo ato reclamado.



    No âmbito do Supremo, o entendimento consolidado é no sentido de que as nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão. Ilustram essa orientação o HC 88.868, ministro Ayres Britto; o HC 133.931 AgR, ministro Teori Zavascki; o RHC 185.549 AgR, ministro Roberto Barroso; e o HC 174.888 ED, ministro Ricardo Lewandowski. Do acórdão desse último extraio o seguinte trecho:



    IV – À defesa incumbe alegar a suposta nulidade na primeira oportunidade de falar nos autos ou, conforme expressamente determinado no art. 571, I, do Código de Processo Penal, nos prazos a que se referem o art. 406 do mesmo Códex , sob pena de preclusão.



    Nesse sentido, o Supremo, em mais de uma oportunidade, já afastou a afronta ao Enunciado Vinculante n. 11 da Súmula quando ausente insurgência tempestiva da defesa quanto ao uso de algemas. Cito, como exemplo, o HC 195.844 AgR, ministro Dias Toffoli; a Rcl 28.360 AgR, ministro Celso de Mello, da qual extraio a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF – NÃO CONFIGURAÇÃO – ATO RECLAMADO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR (QUE PERMITE, EXCEPCIONALMENTE, O USO DE ALGEMAS, DESDE QUE JUSTIFICADA SUA NECESSIDADE) – PRECEDENTES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE, EMBORA PRESENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, JAMAIS QUESTIONOU O USO DE ALGEMAS, NEM SUSCITOU A SUPOSTA NULIDADE – CONSEQUENTE PRECLUSÃO DA FACULDADE PROCESSUAL DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ATO RECLAMADO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    A mesma ótica tem sido observada por diversos ministros desta Suprema Corte, como se observa das seguintes decisões assim ementadas:



    RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE OFÍCIO. USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 11. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO PELA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO INDEVIDA DO ENUNCIADO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA FORMA DO ARTIGO 161, PARÁGRAFO ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    (Rcl 19.232, ministro Luiz Fux)



    RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 11.



    1. O Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que, para que uma nulidade seja decretada, é necessária a demonstração de prejuízo para uma das partes, o que não ocorreu na espécie. 



    2. O Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do Sul aplicou indevidamente a súmula vinculante nº 11 ao declarar a nulidade de ofício.



    3. Reclamação julgada procedente.



    (Rcl 19.693, ministro Roberto Barroso;)



    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. 



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de modo a constar o Ministério Público do Estado de Goiás como parte beneficiária.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente